Tribunal: STF
Processo: HC 72156
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
EMENTA:   HABEAS CORPUS.   JÚRI.  TENTATIVA  DE HOMICÍDIO E
CONTRAVENÇÃO PENAL POR DISPARO DE ARMA DE FOGO.  APLICAÇÃO CUMULATIVA
DAS  PENAS DE  RECLUSÃO E DE  MULTA.  FATOR  DE REDUÇÃO DECORRENTE DA
TENTATIVA.  MOTIVAÇÃO.
          1.  A  jurisprudência  desta   Corte  tem  admitido  que  a
motivação da aplicação da pena, embora não esteja contida no capítulo
a  ela  dedicado,  com  suficiente  precisão,  pode  ser  buscada nas
circunstâncias  do fato delituoso. Inocorre vício na escolha do fator
de  redução de um  terço pelo delito  tentado (CP, art. 14, parágrafo
único),  se  os  elementos   existentes  permitem  inferir  que  esse
percentual foi adotado em razão do caminho percorrido pelo paciente.
          2.  Existência de  mero equívoco  no questionário submetido
aos  jurados, quando se indagou  sobre o delito do art. 132 do Código
Penal, quando, na realidade, se tratava da contravenção de disparo de
arma  de fogo,  equívoco  esse que  foi  corrigido pelo  acórdão, que
corretamente  aplicou  a  pena  relativa   ao  art.  28  da  Lei  das
Contravenções Penais.
          3.  Embora os elementos,  motivos e circunstâncias do crime
estejam  a indicar  que o  delito contravencional  foi absorvido pela
tentativa  de  homicídio,   não  cabe,  na   via  do  habeas  corpus,
proceder-se  à correção, tendo em vista estar-se diante de condenação
à  pena de multa, em que inexiste ameaça à liberdade de locomoção, na
linha do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal.
          4.  Conhecido, em parte, o pedido de habeas corpus e, nessa
parte, indeferido.